Tribunal: TJES
Processo: 0019186-40.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. DEVOLUÇÃO DO BEM APREENDIDO. NÃO CABIMENTO. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a pena imposta na sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019186-40.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ITAMAR DUTRA MENDONÇA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0019186-40.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ITAMAR DUTRA MENDONÇA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

“[...] Consta do Inquérito Policial anexo, que serve de base a presente denúncia, que no dia 13 de novembro de 2020, por Volta das 13h24min, na Rua Rio Branco, em frente à agência do "Banco do Brasil '' do bairro Praia do Canto, município de Vitória/ES, o ora denunciado ITAMAR DUTRA MENDONÇA, consciente, voluntariamente e em união de desígnios previamente ajustados com o nacional conhecido como ''Baiano", subtraiu para si, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de um simulacro de arma de fogo, 01 (um) aparelho celular de marca/modelo "Apple - iPhone 11 de cor branca, de propriedade da vítima, Sra. Mareia Amorim da Costa, e 01 (um) aparelho celular de marca/modelo "Xiaomi - MI 8 Lite", de propriedade dá Sra. Tania Regina da Silva.

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, o denunciado e seu comparsa de alcunha "Baiano", estavam transitando no referido local a bordo de uma bicicleta de cor preta - com prévias intenções criminosas, ocasião em que avistaram a vítima, Sra. Márcia, e decidiram por roubá-la, dando a volta para surpreendê-la e praticar o crime.

Ato continuo, um destes criminosos ficou de longe dando cobertura, enquanto o outro se aproximou de Mareia, a empurrou por trás e se posicionou da frente da mesma, oportunidade em que mostrou o simulacro de arma de fogo que estava em sua cintura e ordenou para que a vitima lhe entregasse o seu aparelho celular, sendo certo que diante da grave ameaça sofrida, Marcia obedeceu a ordem e entregou, tendo os criminosos, em seguida, empreendido fuga do local (vide Termo de Declaração à fl. 05).

Aflora dos autos, ainda, que os criminosos, insatisfeitos com o primeiro roubo, avistaram a segunda vitima, Sra. Tania, caminhando no referido local, ocasião em que o denunciado ITAMAR, a bordo da referida bicicleta, se aproximou da mesma, arrebatou o aparelho celular de marca/modelo "Xiaomi- MI 8 Lite", que estava nas mãos de Tania e se evadiu em seguida.

Consta, também, dos autos que Tania seguiu no encalço do denunciado, gritando por socorro, sendo que, em seguida, a corrente da bicicleta que ITAMAR conduzia soltou durante a sua fuga, fazendo com que parasse. Ato continuo, Tania se aproximou do mesmo, oportunidade em que o criminoso mostrou o simulacro de arma de fogo que trazia em sua cintura e questionou se a vítima iria mesmo enfrentá-lo. Diante disso, Tania rapidamente correu para detrás de um automóvel e continuou observando-o.

Ocorre que instantes após o segundo roubo, uma viatura da Polícia Militar, que estava em policiamento preventivo, passou pelo local e avistou a vítima Tania gritando por socorro, sendo que ao se aproximarem da mesma, esta imediatamente apontou para ITAMAR e aduziu que ele havia lhe roubado, motivo pelo qual os membros da força pública seguiram no encalço do mesmo.

Infere-se, por fim, dos autos que o denunciado, ao perceber a presença policial, imediatamente dispensou o simulacro de arma de fogo e os pertences roubados das vítimas embaixo de um veículo que estava no estacionamento da padaria "Tutti Pane", e foi abordado pelos policiais em seguida.

Realizadas as buscas no local em que o ITAMAR havia dispensado os, objetos, foi encontrado 01 (um) aparelho celular de marca/modelo "Xiaomi - MI 8 Lite", de propriedade da Sra. Tania e o simulacro de arma de fogo, modelo "M1911AIU.S.ARMY", calibre 6mm. [...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa foi o mesmo condenado pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II, e art. 157, §§1º e 2º, inciso II, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Inicialmente vale pontuar que a defesa não apresentou qualquer irresignação no que tange à autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual me atenho às teses ventiladas em sede de razões de apelação.

Busca a defesa a fixação da pena-base no mínimo previsto em lei.

Noto que a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, diante da valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime.

Ao me debruçar sobre os autos entendo que a culpabilidade dos fatos merece reprovação, eis que os crimes foram premeditados, tendo os acusados acordado previamente seu cometimento.

Os motivos também são desfavoráveis, eis que o apelante mesmo trabalhando e recebendo seguro desemprego, decidiu praticar o roubo com a intenção de obter lucro fácil.

As consequências do crime também são desfavoráveis, eis que as vítimas Tânia e Márcia relataram verdadeiro trauma psicológico com a conduta dos acusados.

O magistrado de primeira instância reconheceu adequadamente a atenuante da confissão espontânea, reduzindo as penas-bases em 06 (seis) meses, fixando-as em 05 (cinco) anos de reclusão.

Incidiu corretamente a causa de aumento do art. 157, §2º, II do CP, razão pela qual foi a pena adequadamente majorada em 1/3, restando fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Diante do reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do CP), foi a pena aumentada em 1/6, restando definitivamente imposta em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Em continuidade busca a defesa a devolução da bicicleta apreendida.

Não vejo como acolher o pleito defensivo, eis que a bicicleta foi utilizada por Itamar e seu comparsa para a prática dos roubos apurados, além de constituir hipótese expressa de perda do bem em favor da União, nos termos do art. 91, II, “a” do CP.

Por fim, requer a defesa seja concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

Da mesma forma, não deve prosperar o pleito defensivo.

Isso porque, em consulta aos Sistemas E-JUD e INFOPEN pude observar que o acusado responde a outras 07 (sete) ações penais, o que evidencia a dedicação do mesmo às atividades ilícitas.

Assim, entendo que a prisão preventiva do acusado se faz necessária para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, diante do risco de reiteração delitiva acima demonstrado.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

18 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.